Tribunal: TJSP
Processo: 1009951-97.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de procedimento comum – Pedido de anulação de multa aplicada pelo Município de Mogi das Cruzes com fundamento no art. 3o, §§ 1o e 3o, I, da LM no 6.074/07 (falta de afixação do RIA dos elevadores no "quadro de avisos da portaria do edifício") – Autor que admite o cometimento da infração, apontando que o documento não estava afixada "por uma desatenção [do] funcionário da portaria do

Ementa:
Ação de procedimento comum – Pedido de anulação de multa aplicada pelo Município de Mogi das Cruzes com fundamento no art. 3o, §§ 1o e 3o, I, da LM no 6.074/07 (falta de afixação do RIA dos elevadores no "quadro de avisos da portaria do edifício") – Autor que admite o cometimento da infração, apontando que o documento não estava afixada "por uma desatenção [do] funcionário da portaria do condomínio" – Descumprimento das obrigações previstas no art. 3o, da LM no 6.074/07 que implicam necessariamente no pagamento de multa, na forma do § 3o, I, da mesma norma – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009951-
97.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO HELBOR
RESIDENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009951-97.2014.8.26.0361 -Voto no 27.910/20
2

VOTO No 27.910/20
APELAÇÃO No 1009951-97.2014.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APELANTE: MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HELBOR RESIDENCE
Ementa: Ação de procedimento comum Pedido de anulação de
multa aplicada pelo Município de Mogi das Cruzes com
fundamento no art. 3o, §§ 1o e 3o, I, da LM no 6.074/07 (falta de
afixação do RIA dos elevadores no “quadro de avisos da portaria
do edifício”) Autor que admite o cometimento da infração,
apontando que o documento não estava afixada “por uma
desatenção [do] funcionário da portaria do condomínio”

Descumprimento das obrigações previstas no art. 3o, da LM no
6.074/07 que implicam necessariamente no pagamento de multa,
na forma do § 3o, I, da mesma norma Recurso provido.
+
I
Trata-se de ação de procedimento comum movida por
condomínio edilício com pedido de anulação de multa aplicada pelo Município
de Mogi das Cruzes com fundamento no art. 3o, §§ 1o e 3o, I, da Lei Municipal
LM no 6.074/07 (falta de afixação do Relatório de Inspeção Anual RIA dos
elevadores “no quadro de avisos da portaria do edifício”).
A r. sentença de fls. 106/109 e 120/121, cujo relatório se adota,
julgou a demanda procedente, anulando ao auto de infração respectivo e
arbitrando verba honorária em R$ 1.000,00.
Recorre a Municipalidade pugnando pela inversão do resultado do
julgamento. O Município insiste na regularidade da autuação, alegando que a
multa foi aplicada em razão do descumprimento da “obrigação de fixar na
portaria no respectivo quadro de aviso o Relatório de Inspeção Anual”,
invocando o disposto na parte final do art. 3o, § 1o, da LM no 6.074/07. Defende
que o sentenciante “combinou leis”, o que é vedado pelo Enunciado no 501 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça STJ e pelo princípio da separação do
Poderes, reiterando que no momento da autuação o RIA não estava afixado no
quadro de avisos da portaria do condomínio e não há notícia do envio do
documento à Municipalidade, tal como exige a norma, sustentando que a
possibilidade de regularização diz respeito à obrigação prevista no art. 2o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009951-97.2014.8.26.0361 -Voto no 27.910/20
3

mesma lei municipal, questionando de forma subsidiária a verba honorária fixada
o critério de cálculo dos encargos incidentes sobre a condenação (fls. 123/128).
Recurso regularmente processado, dispensado de preparo e
respondido (fls. 131/134).
É o relatório.
II O autor é condomínio edilício situado em Mogi das Cruzes (fls.
09/11) que, em 21/01/2014, foi autuado por agente da Municipalidade “por não
apresentar o RIA (Relatório de Inspeção Anual) válido no momento da
fiscalização” (fls. 22).
Invocando o disposto no art. 3o, § 1, da LM no 6.074/07, o fiscal
aplicou multa ao requerente na forma do § 3o, I, da mesma norma (fls. 22),
penalidade discutida na presente ação de procedimento comum (fls. 01/07) e
anulada pelo sentenciante (fls. 106/109 e 120/121).
Por oportuno, necessário trazer a colação a íntegra dos cinco artigos
que compõe a LM no 6.074/07:
“Art. 1o Nas portas de acesso aos elevadores dos edifícios
residências, comerciais e industriais localizadas nos andares ou pavimento
deverão ser afixada placas, confeccionadas com material acrílico ou metálico,
conforme estabelecido no § 1o do presente artigo:
§ 1o dizeres que deverão constar nas placas: "Aviso aos
passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se
parado neste andar".
§ 2o O não cumprimento deste artigo acarretará as seguintes
penalidades:
I - Notificação para normalização no prazo de 30 (trinta) dias;
II - Multa de 30 (trinta) UFM (Unidade Fiscal do Município), por
porta de acesso sem placa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009951-97.2014.8.26.0361 -Voto no 27.910/20
4

III - Na reincidência, multa de 50 (cinqüenta) UFM (Unidade
Fiscal do Município), por porta de acesso sem placa;
IV - Interdição do elevador que estiver em desacordo com a
presente lei até a regularização da situação.
Art. 2o No interior das cabines dos elevadores dos edifícios
residenciais, comerciais e industriais deverão ser afixadas placas,
confeccionadas com material acrílico ou metálico, contendo normas de
segurança, conforme estabelecido no § 1o do presente artigo.
§ 1o Dizeres que deverão constar nas placas:
"ATENÇÃO! Para evitar acidentes neste elevador, obedeça e exija
o cumprimento das seguintes normas:
1 - O número de passageiros ou a quantidade de carga
transportadas no elevador não pode ultrapassar os limites indicados pelo
fabricante;
2 - Os menores de 08 (oito) anos não podem utilizar o elevador
desacompanhados;
3 - Só pessoas ou empresas credenciadas podem fazer os reparos
do elevador;
4 - O relatório de Inspeção Anual (RIA), elaborado pela empresa
que faz a manutenção do elevador, deve ser afixado no quadro de avisos da
portaria."
§ 2o O não cumprimento deste artigo acarretará as seguintes
penalidades:
I - Notificação para normalização no prazo de 30 (trinta) dias;
II - Multa de 30 (trinta) UFM (Unidade Fiscal do Município), por elevador sem
placa;
III - Na reincidência, multa de 50 (cinqüenta) UFM (Unidade
Fiscal do Município), por elevador sem placa;
IV - Interdição do elevador que estiver em desacordo com a presente lei até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009951-97.2014.8.26.0361 -Voto no 27.910/20
5

regularização da situação.
Art. 3o Os elevadores dos edifícios residenciais, comerciais e
industriais deverão ser inspecionados anualmente por empresa especializada e
devidamente legalizada e registrada no CREA - "Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura", a qual providenciará a devida manutenção dos
mesmos.
§ 1o A inspeção realizada pela empresa citada deverá elaborar um
RIA - "Relatório de Inspeção Anual" devidamente rubricada pelo profissional
responsável pelos serviços, o qual deverá ser afixado no quadro de avisos da
portaria do edifício.
§ 2o Fica obrigatório o envio, por parte dos responsáveis pelo
edifício, de uma cópia referido relatório à Prefeitura Municipal de Mogi das
Cruzes.
§ 3o O não cumprimento deste artigo acarretará as seguintes
penalidades:
I - Multa de 50 (cinqüenta) UFM (Unidade Fiscal do Município) e
prazo de 15 dias para a sua regularização;
II - Findado o prazo de 15 dias e não regularizado acarretará a
interdição do elevador.
Art. 4o Os edifícios residenciais, comerciais e industriais terão o
prazo de 60 (sessenta) dias para se adequarem à presente lei.
Art. 5o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.”
Como visto, a lei municipal dispõe sobre normas de segurança na
operação e manutenção dos elevadores na localidade impondo obrigações de
fixação de placas nas portas de acesso dos elevadores (art. 1o) e no interior da
cabine dos elevadores (art. 2o), além da realização do RIA, documento que
“deverá ser afixado no quadro de avisos da portaria do edifício” (art. 3o, § 1o) e
remetido à Prefeitura (art. 3o, § 2o).
No auto de infração questionado o agente da Municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009951-97.2014.8.26.0361 -Voto no 27.910/20
6

apontou expressamente que o condomínio foi autuado “por não apresentar o RIA
(Relatório de Inspeção Anual) válido no momento da fiscalização” (em especial
fls. 22), o que, obviamente, significa que o documento não estava afixado no
quadro de avisos da portaria do edifício, tal como exigido pelo art. 3o, § 1o, da
LM no 6.074/07; se o documento tivesse afixado, ele não seria solicitado.
Na petição inicial o autor admite o cometimento da infração,
apontando que o documento não estava afixado “por uma desatenção [d]o
funcionário da portaria do condomínio” (em especial fls. 02), alegando que
dispunha do RIA válido para aquele ano (2014), porém, o agente da
Municipalidade “não quis aguardar” a procura do documento (fls. 02), atitude
que considerou “no mínimo intrigante” (fls. 02), defendendo que deveria ter sido
previamente intimado para a regularização da falta, nos termos do art. 2o, § 2o, I,
da LM no 6.074/07 (em especial fls. 03), tese acolhida pelo magistrado a quo (fls.
106/109 e 120/121), conclusão que, respeitado o entendimento adotado, não pode
prevalecer.
Isso porque, conforme indicado no apelo, a possibilidade de prévia
intimação para regularização diz respeito às obrigações de afixação de placas nas
portas de acesso dos elevadores (art. 1o) e no interior da cabine dos elevadores
(art. 2o), ausente previsão legal quanto às obrigações relacionadas ao RIA (art.
3o).
O descumprimento das obrigações previstas no art. 3o, da LM no
6.074/07 (realização do RIA art. 3o, caput, fixação do documento “no quadro
de avisos da portaria do edifício” - art. 3o, § 1o, e envio do documento à
Prefeitura art. 3o, § 2o), implicam necessariamente no pagamento de multa, na
forma do § 3o, I, da mesma norma, tal como promovido pelo agente da
Municipalidade (fls. 22).
O fato de o condomínio dispor do RIA válido para aquele ano (fls.
21) não afasta a aplicação da penalidade, que decorre da simples falta de
afixação do documento “no quadro de avisos da portaria do edifício” (art. 3o, §§

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009951-97.2014.8.26.0361 -Voto no 27.910/20
7

1o e 3o, I, da LM no 6.074/07), conduta admitida na própria peça vestibular (em
especial fls. 02), logo, a pretensão anulatória é improcedente.
O agente da Municipalidade constatou a infração e agiu de acordo
com a lei de regência, assim, incabível a anulação da multa aplicada.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso, para o fim
de julgar a ação improcedente, invertida a sucumbência.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator